Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia contábil, porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz dos fatos articulados e do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia, especialmente em ação dessa natureza, a qual é regularmente analisada no âmbito das turmas recursais do Distrito Federal e Territórios (Lei 9.009/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à alegada abusividade do contrato de reserva de margem consignável efetuado com o Banco BMG S/A.
B. Celebração de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, artigos 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, acórdão 946436, DJE: 17/06/2016).
C. No caso concreto, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de “Cartão de Crédito Consignado Banco BMG”, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida (mútuo) por meio de transferência eletrônica.
D. Por conseguinte, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), sem especificar com precisão quando o saldo devedor deverá ser finalmente adimplido.
E. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor do mútuo de R$ 2.434,85 foi creditado ao autor em 11.1o.2019 (ID. 27656450), cujos descontos iniciaram em fevereiro de 2019 (ID. 27656448, pág.2).
F. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 2.434,85), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (realizado via TED – ID. 27656450), a ser decotada dos valores efetivamente pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
G. Sendo assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, dado a configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (pagamentos) da inicial obtenção de crédito (mútuo).
H. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, diante da falta de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. No mais, a demora do requerente em ajuizar a lide a aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado em folha, com retorno dos contratantes ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 2.434,85), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 27656450), admitindo-se a compensação dos valores pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso; (ii) obrigar a instituição financeira a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento da parte consumidora, concernentes ao respectivo contrato, pena de fixação de “astreintes” a cargo do douto juízo originário. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).